Tribunal: TJMT
Processo: 1032928-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032928-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CPF: 520.174.439-72 (AGRAVADO), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CNPJ: 54.152.190/0001-91 (AGRAVADO), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CPF: 537.759.881-49 (AGRAVADO), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CNPJ: 54.253.918/0001-71 (AGRAVADO), LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 27.895.350/0001-10 (AGRAVADO), LF PEC MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 29.295.477/0001-23 (AGRAVADO), LF PECUARIA BAHIA LTDA - CNPJ: 30.118.631/0001-70 (AGRAVADO), LF PECUARIA PARA LTDA - CNPJ: 44.656.895/0001-92 (AGRAVADO), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (AGRAVADO), LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.699.410/0001-91 (AGRAVADO), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO
e Outros

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. LIMITE LEGAL DE 360 DIAS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA PRORROGAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que prorrogou o prazo de suspensão das ações e execuções (
stay

period
), no âmbito de processo de recuperação judicial, além do limite legal de 360 dias, condicionando a extensão à conclusão da Assembleia Geral de Credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de nova prorrogação do
stay

period
após o esgotamento do prazo legal de 180 dias, prorrogável uma única vez por igual período, nos termos do art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, especialmente quando condicionada à conclusão da Assembleia Geral de Credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo de suspensão das execuções deve considerar os dias efetivamente usufruídos de blindagem judicial, inclusive os deferidos em tutela cautelar antecedente, conforme previsão do art. 20-B, §3o, da Lei no 11.101/2005.

4. O limite legal para o
stay

period
é de 360 dias, incluindo eventuais prorrogações, sendo vedada nova extensão mesmo se pendente a deliberação da assembleia.

5. A decisão agravada, ao condicionar a vigência do
stay
à conclusão da Assembleia Geral de Credores, extrapola os limites legais e afronta o princípio da segurança jurídica.

6. O parecer ministerial manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, no sentido de ajustar o prazo da prorrogação dentro do limite legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, para limitar a prorrogação do
stay

period
a 90 dias, respeitando o prazo máximo legal de 360 dias.

Tese de julgamento
: “É vedada nova prorrogação do
stay

period
além dos 360 dias previstos no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, ainda que pendente a deliberação da Assembleia Geral de Credores, devendo-se computar eventuais períodos de suspensão antecipada deferidos em tutela cautelar.”

Dispositivo relevante citado
: Lei no 11.101/2005, art. 6o, §§4o e 12; art. 20-B, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1017289-72.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/02/2024, DJE 27/02/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 204987436 – autos de origem PJE No 1002991-12.2025.8.11.0021) pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que deferiu
a inversão do ônus da prova e concessão de tutela de urgência
, condicionada à apresentação de caução pela parte autora, determinando a suspensão da exigibilidade de diversas parcelas de financiamento, bem como vedando o ajuizamento de ações de cobrança ou de busca e apreensão, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de AÇÃO DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS decorrentes de estelionato eletrônico com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
SUCATÃO E GUINCHO MACHADO LTDA
, representado por seu sócio
administrador Altair Adão
Apolinar
Machado, em desfavor de
BANCO VOLKSWAGEN S.A
., ambos qualificados.

Em síntese, narra a Autora que é pessoa jurídica devidamente estabelecida, atuando no ramo de guincho e serviços correlatos, possuindo frota de veículos com financiamento junto a diversas instituições financeiras, incluindo o requerido. Alega que, no mês de junho de 2025, diante da impossibilidade de acessar o site oficial do Banco Volkswagen que apresentava instabilidade, seus funcionários, na tentativa de manter os pagamentos em dia, recorreram a contato via WhatsApp com número que exibia a logomarca da instituição financeira. Afirma que o suposto atendente demonstrava conhecimento sobre dados sigilosos da empresa, como CNPJ, placas de veículos financiados, valores e datas de vencimento de parcelas, o que gerou confiança nos prepostos da autora quanto à autenticidade do canal de atendimento.

Aduz que, agindo de boa-fé, efetuou diversos pagamentos de boletos que posteriormente descobriu serem falsificados, totalizando um prejuízo de R$ 88.136,46 (oitenta e oito mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos).

Informa que o fato foi registrado em Boletim de Ocorrência e que, em razão dos boletos fraudulentos, os valores não foram reconhecidos pela ré, ora instituição financeira, que permanece cobrando as parcelas.

Requer, em sede de tutela de urgência, que seja determinada a imediata suspensão das cobranças relativas às parcelas objeto dos pagamentos fraudados, com abstenção da requerida de incluir o nome da autora em cadastros de inadimplentes, protestar títulos ou promover medidas de cobrança judicial ou extrajudicial.

No mérito, pleiteia o reconhecimento da validade e eficácia dos pagamentos realizados aos estelionatários ou, alternativamente, a condenação da requerida à restituição dos valores pagos.

Juntou documentos (ids. 204162522, 204181503 e 204737815).

O feito fora distribuído no plantão judiciário, não se enquadrando nas hipóteses de apreciação em atendimento judicial em plantão, motivo pelo qual determinou-se a redistribuição perante este Juízo (id. 204165072).

É o relatório
.

FUNDAMENTO
e
DECIDO
.

Preenchidos os requisitos essenciais e não sendo caso de improcedência liminar do pedido,
RECEBO
a petição inicial.

Misteranalisar o pedido de
TUTELA DE URGÊNCIA
.

Sabe-se que para a concessão de tutela provisória de urgência é necessário que existam elementos probatórios suficientes nos autos para convencer o julgador, da existência de probabilidade do direito autoral alegado, conforme preceitua o caput do artigo 300 do Código de Processo Civil.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê:

“Art. 300 A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303, também do novo Código, segundo o qual:

“Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.”

Assim, para que se conceda a tutela provisória de urgência é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes aprobabilidade do direitoe operigo de danoou orisco ao resultado útil do processo.

Dito isso, passo à análise da documentação acostada, em cotejo com a narrativa fática apresentada.

Em detida análise dos autos, conclui-se que a antecipação dos efeitos da tutela postulada deve ser deferida, pois as alegações da parte requerente são verossímeis e existe, de fato, fundado receio de que as cobranças mencionadas lhe causem danos pessoais e financeiros irreparáveis.

Ademais, em casos como tal, é perfeitamente viável suspender tais cobranças, enquanto a validade de tais
boletos estiver
sendo discutido em Juízo.

Outro não tem sido o entendimento, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO
ART .
300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame- Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. O recorrente alega estar sendo cobrado por parcela já paga, com a inclusão do seu nome
no cadastros
de inadimplentes e com a possibilidade de apreensão do veículo devido o ajuizamento da ação de busca e apreensão. II. Questão em discussão - A questão consiste em verificar a existência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, considerando a possível quitação da parcela questionada nos autos e a ameaça de apreensão do veículo,
bem como a negativação indevida do nome do agravante. III. Razões de decidir- 1. Em sede de cognição sumária, verifica-se a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.2. A probabilidade do direito se encontra demonstrada por meio dos documentos juntados pelo agravante na ação de origem, demonstrando o pagamento de um boleto que contém na descrição o número da parcela cobrada pela instituição financeira. 3. O perigo de dano é evidente, dada a iminente negativação do nome do agravante e a possibilidade de apreensão do veículo, prejudicando seu sustento e da sua família, uma vez que ele se trata de motorista de aplicativo. 4. Torna-se necessário a concessão da tutela de urgência até o julgamento do mérito pelo Juízo de origem. IV. Dispositivo e tese- Recurso de agravo de instrumento provido, ratificando a liminar concedida anteriormente neste recurso. Tese de julgamento: “É cabível a concessão de tutela de urgência quando demonstrada a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2157733-97.2020.8.26 .0000, Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa, Data do Julgamento: 14/08/2020; TJSP; Agravo de Instrumento 2122654-23.2021.8.26 .0000; Relator (a): Régis Rodrigues Bonvicino, Data do Julgamento: 29/07/2021. (
TJ-MT
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10202398820248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
14/10/2024
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - GOLPE DO FALSO BOLETO - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS DEMONSTRADOS. - Nos termos do art. 300, do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Preenchidos esses requisitos, impõe-se o deferimento da tutela provisória de urgência para suspensão das cobranças relativas ao valor quitado mediante o boleto falso, a inclusão do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, bem como para impedir a apreensão do veículo financiado, enquanto se aguarda a decisão de mérito da ação. (
TJ-MG
- AI: 14493090220228130000, Relator.: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 03/10/2022, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
03/10/2022
)

No caso, a probabilidade do direito da parte autora está evidenciada pelos boletos, comprovantes de pagamento, histórico de conversas do whatsapp e demonstrativo de parcelas pagas, supostamente decorrentes de fraude bancária (id 204162524, 204162525 e 204181503).

Ademais, o autor juntou boletim de ocorrência, e demais documentos que corroboram sua versão, além de ter contatado o banco, demonstrando boa-fé.

Destarte, tenho que a probabilidade do direito do reclamante restou comprovado liminarmente, convencendo este órgão jurisdicional de que o indeferimento do
pleito de urgência certamente trará grave prejuízo ao direito que se busca ver tutelado.

O perigo de dano, por sua vez, mostra-se evidente diante, isto porque não havendo a suspensão da exigibilidade das parcelas mencionadas no id. 204162524, e constatado o inadimplemento, poderá ocorrer a negativação do nome da parte autora, bem como futura ação de busca e apreensão.

Outrossim, não evidencio impossibilidade de reversão dos efeitos desta decisão em caso de eventual julgamento final de improcedência, pois a parcela poderá ser objeto de cobrança futuramente.

Por se tratar de decisão sem o necessário contraditório, vislumbro eventual prejuízo ao réu. Assim, o Autor deverá apresentar depósito em conta judicial vinculada ao presente processo, no valor de R$ 88.136,46 (oitenta e oito mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), nos termos do artigo 300, §1o, do Código de Processo Civil
.

Ante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR
para DETERMINAR à parte requerida que
suspenda a exigibilidade das parcelas:Contrato 48869316 – Parcela 24/55: valor de R$ 11.462,06, com vencimento em 01/07/2025; Contrato 48869316 – Parcela 23/55: valor de R$ 11.507,71, com vencimento em 01/06/2025; Contrato 52079194: valor de R$ 12.603,90, com vencimento em 10/06/2025; Contrato 47402635- Parcela 35/55: valor de R$ 13.017,21, com vencimento em 22/06/2025; Contrato 48831122 – Parcela 23/55: valor de R$ 20.047,81, com vencimento em 26/06/2025 e Contrato 48831122 – Parcela 23/55: valor de R$ 19.497,77, com vencimento em 26/06/2025;

dos contratos mencionados celebrado pela autora, no prazo de 5 (cinco) dias,
bem como se abstenha de ingressar com ação de busca e apreensão; de promover a cobrança extrajudicial ou judicial das parcelas aqui discutidas; de inserir o nome dela no cadastro de inadimplentes em razão dos débitos oriundos das operações objeto desta ação, bem como de promover protestos de títulos relacionados às operações fraudulentas em questão
, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de responsabilização criminal por desobediência. Fixo como limite o prazo de 30 (trinta) dias.

Consigno que deverá a parte autora prestar caução do valorde R$ 88.136,46 (oitenta e oito mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos
)
, no prazo de 15 dias, sob pena de revogação da medida, contudo, sem prejuízo da suspensão da ação de busca e apreensão em andamento sob n. 1002989-42.2025.8.11.0021.

Com a apresentação da caução, será determinado ao réu que se abstenha de proceder os descontos.

Quanto à
inversão do ônus da prova
, entendo ser este o melhor momento para analisá-la, e presente a hipossuficiência,
DECRETO
a sua ocorrência, com sustentáculo no artigo 6°, inciso VIII, da Lei Federal n° 8.078/90.

Sem prejuízo,
DETERMINO
a remessa dos autos ao CEJUSC para designação de audiência de conciliação.

Por conseguinte,
CITE-SE
a parte ré para comparecer a referida audiência, devendo tomar ciência que o prazo de 15 (quinze) dias para contestação correrá a partir da tentativa de conciliação realizada em que não se logre êxito, sob pena da decretação da revelia (art. 344 do CPC), devendo comparecer
a
audiência acompanhada(o) de advogado(a) constituído(a)/particular.

Ainda,
ADVIRTO
, que caso a parte ré não compareça acompanhada(o) de advogado(a) particular, ser-lhe-á nomeado(a) advogado(a) dativo(a) para patrocinar seus interesses durante o ato da audiência de conciliação.

É responsabilidade das partes e advogados(as) particulares e/ou dativos(as) providenciarem os equipamentos necessários para participação no ato virtual, bem como se certificar do seu adequado funcionamento (câmera de vídeo, áudio e microfone).

O não comparecimento injustificado de qualquer parte na audiência, ou o comparecimento sem que os equipamentos de informática estejam em perfeito funcionamento, importará na aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa (art. 334, § 8o do CPC).

A parte poderá constituir representante, inclusive seu advogado, para representá-la em audiência, através de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, do CPC), não se admitindo a juntada posterior.

Havendo falta de recursos e/ou acesso a equipamento eletrônico por qualquer das partes para participarem da audiência de conciliação na modalidade virtual (parte não possuir computador/aparelho de celular), deverá entrar em contato diretamente com o CEJUSC, ou por petição aos autos via advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data da audiência, para solicitar o agendamento do uso da sala passiva (sala de audiência) do Fórum desta Comarca.

Apresentada a contestação,
INTIME-SE
a parte autora para, caso queira, possa impugná-la, no prazo de 15 dias.

Após,
INTIMEM-SE
as partes para indicar se têm provas a produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, ou se pugnam pelo julgamento antecipado da lide.

A indicação deverá ser feita de forma detalhada e motivada, demonstrando a utilidade de eventual prova a ser produzida.

Se houver somente outras provas documentais a serem produzidas, as partesdeverão juntá-las aos autos no prazo fixado retro.

A ausência de manifestação no prazo fixado será tida como anuência tácita ao julgamento antecipado da lide.

TRANSLADE-SE
a presente decisão e
PROMOVA
a conexão da presente a demanda com a
Ação de Busca e Apreensão n.1002989-42.2025.8.11.0021
.

INTIME-SE
a parte autora, por meio de seu procurador (art. 334, § 3o do CPC) deste despacho/decisão, e oportunamente da data da audiência de conciliação. [...]
”

O Agravante sustenta que a prorrogação do
stay

period
já havia sido realizada uma vez, atingindo o limite legal de 360 dias previsto no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005.

Aduz que nova prorrogação, como determinada pela decisão agravada, configura violação à norma legal, uma vez que a referida prorrogação somente seria admissível mediante deliberação prévia da Assembleia Geral de Credores, o que não ocorreu no caso.

Afirma que a extensão da blindagem compromete o direito de execução do crédito extraconcursal do Agravante, ferindo os princípios da segurança jurídica e da legalidade. Alega ainda que a decisão também extrapola os limites legais ao manter os bens declarados essenciais à atividade da recuperanda após o fim do prazo do
stay

period
, em afronta ao §7o-A do art. 6o da Lei de Recuperação Judicial.

Defende, por fim, que a manutenção da decisão recorrida acarreta grave risco de dano irreparável, diante da restrição ao direito de excussão e da possibilidade de deterioração dos bens dados em garantia.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, revogando a prorrogação do prazo de blindagem e reconhecendo a cessação da essencialidade dos bens a partir de 28/06/2025.

O pedido de antec
ipação de tutela recursal foi parcialmente
deferido por decisão monocrática (ID.
317422891
)
.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID.
322054874
), nas quais
r
ebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares.

Parecer Ministerial
opinando pelo parcial provimento ao recurso no sentido de
ajustar o prazo adicional de período de blindagem

por mais 90 dias.

Recurso tempestivo, e preparo
devidamente recolhido
– ID.
317018380
.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO
e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da
2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT
, que, na Ação de Reparação de Danos Materiais decorrentes de estelionato eletrônico, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas contratuais e impedir protesto, negativação e eventual busca e apreensão de bens, mediante caução judicial no valor do prejuízo alegado.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que, diante da verossimilhança das alegações e da documentação juntada – especialmente boletins de ocorrência, comprovantes de pagamento e histórico de comunicação com fraudadores –, estavam presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, de modo que se impunha a suspensão temporária das cobranças objeto da controvérsia.

Passo ao exame das teses recursais.

PREAMBULAR

Do pedido de destaque

De saída, verifica-se que o pedido de destaque não comporta deferimento.

Nos termos do art. 11, II, da Resolução TJMT/OE n. 08/2025, com redação dada pela Resolução TJMT/OE n. 09/2025, o destaque para sessão presencial ou por videoconferência apenas é admissível quando houver previsão legal de cabimento de sustentação oral.

Conforme dispõe o art. 937 do CPC e o art. 93, § 13, do Regimento Interno do TJMT, a sustentação oral, em sede de agravo de instrumento, está restrita às hipóteses em que o recurso impugna decisões que versam sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência.

No caso dos autos, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que deferiu a prorrogação do pedido de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Assim, não se tratando de hipótese legalmente prevista para sustentação oral, revela-se incabível o pedido de destaque formulado, sendo inaplicável a regra contida na Resolução TJMT/OE n. 08/2025.

Ante o exposto, ratifico o indeferimento do pedido de destaque feito no id. 326571871.

MÉRITO

O agravante sustenta que o prazo máximo da blindagem deveria findar em 28/06/2025, por entender que o período de 360 dias deve ser contado de forma corrida desde a concessão da tutela cautelar antecedente em 03/07/2024.

De plano destaco que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual
ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos

(ID.
317422891
):

“
[...]

Tal pedido, contudo, não merece guarida. Isso porque, à luz do art. 6o, §§4o e 12, e do art. 20-B, §3o, da Lei no 11.101/2005, o que se computa para fins de
limite legal é o período em que a recuperanda efetivamente esteve assistida pela blindagem, e não os intervalos em que a cautelar já havia cessado seus efeitos.

Assim, o período deferido na cautelar se escoou à época e a ação foi extinção, de modo que o tempo em que a empresa esteve descoberta não pode ser considerado na contagem. A contagem somente recomeçou com o deferimento do processamento da recuperação judicial em 07/03/2025.

Superado esse ponto, cumpre registrar que esta Câmara, em precedente recente (AI no 1017289-72.2025.8.11.0000), enfrentando situação idêntica relativa ao mesmo grupo econômico, assentou que: a) a cautelar antecedente teve como objeto antecipar os efeitos da recuperação, inclusive a suspensão de execuções; b) o art. 20-B, §3o, da LRF impõe a dedução do prazo concedido na cautelar do período de suspensão do art. 6o; c) não se descaracteriza esse efeito jurídico pelo simples fato de a medida ter tramitado em autos próprios.

Portanto, em sua essência, o entendimento firmado é no sentido de que o período de
stay
deferido na cautelar deve ser computado para o cálculo global do prazo máximo de 360 dias previsto na Lei de Recuperação e Falências.

No caso, a cautelar (n. 1027356-07.2024.8.11.0041) deferiu inicialmente 60 dias de blindagem (03/04/2024), prorrogados por mais 30 dias (14/10/2024), perfazendo um total de 90 dias de suspensão antecipada. Assim, em razão da dedução obrigatória, a recuperação judicial somente pode usufruir de 270 dias do
stay

period
.

Considerando que o processamento da recuperação foi deferido em 07/03/2025, iniciou-se nova contagem de 180 dias, em vias de se escoar. Portanto, restam disponíveis apenas 90 dias adicionais, e não os 180 fixados na decisão agravada.

Dessa forma, o pedido deve ser acolhido parcialmente, apenas para ajustar a decisão agravada e limitar a prorrogação do
stay

period
a 90 dias, respeitando o teto de 360 dias previsto em lei.

Dessa forma, restam demonstrados, para fins de concessão do efeito suspensivo, tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano. Ressalte-se, contudo, que a presente análise possui caráter provisório e não vincula o exame de mérito do recurso, o qual deverá considerar os elementos que venham a ser produzidos no curso da instrução processual.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
defiro parcialmente o pedido de tutela recursal
formulado pelas Agravantes para, tão somente, ajustar o prazo adicional de período de blindagem por mais 90 dias.

[...]
”

Referido entendimento encontra respaldo não apenas na literalidade do §4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005, mas também na orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que o período de suspensão das execuções e constrições judiciais pode ser prorrogado uma única vez, por igual período, de forma excepcional e desde que o devedor não tenha concorrido para o decurso do prazo, hipótese que, ainda que presente, não autoriza sucessivas prorrogações ou extensões indeterminadas vinculadas à homologação do plano de recuperação.

A decisão recorrida, ao determinar a prorrogação do
stay

period
até a realização e conclusão da Assembleia Geral de Credores, incorre em ofensa à norma de regência, criando hipótese não prevista em lei e incompatível com o caráter excepcional da medida.

O art. 6o, §4o, da LRF dispõe com clareza:

"Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal."

Portanto, não há amparo legal para nova extensão do prazo, tampouco para condicioná-lo à homologação do plano ou à conclusão da assembleia geral, devendo-se observar com rigor os limites legais estabelecidos, sob pena de subversão ao princípio da segurança jurídica e do equilíbrio entre os interesses dos credores e da recuperanda.

Em igual sentido
, importante destacar que o Ministério Público, atuando como custos legis, manifestou-se no mesmo sentido, opinando pelo parcial
provimento do recurso, para que o período de blindagem se estendesse apenas por mais 90 dias, a contar do término da primeira prorrogação (ID. 323142890). A manifestação ministerial reforça o caráter excepcional da medida e a necessidade de observância dos marcos temporais estabelecidos pela legislação de regência.

Da mesma forma, jurisprudência desta Câmara:

EMBARGANTE(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A. EMBARGADO(S): FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, LF HOLDING LTDA, LF HOLDING AGRONEGÓCIOS LTDA, LF LOGÍSTICA LTDA, LF PECUÁRIA PARÁ LTDA, LF PECUÁRIA BAHIA LTDA, LF PEC MATO GROSSO LTDA, LF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA. EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO DE SUSPENSÃO (STAY PERIOD). TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DEDUÇÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA FIXAR O TERMO INICIAL DO PERÍODO DE BLINDAGEM. INDEFERIMENTO DE RETIRADA DE PAUTA DO PLENÁRIO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao manter decisão de primeiro grau, reconheceu a essencialidade de bens de capital gravados com alienação fiduciária e determinou a suspensão de atos constritivos durante o
stay

period
no processo de recuperação judicial do Grupo LF PEC e demais empresas do conglomerado. O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 20-B, §3o, da Lei no 11.101/2005, sustentando a necessidade de dedução, do prazo legal de suspensão, do período de 60 dias já concedido em tutela cautelar antecedente. Requer, ainda, a retirada do processo de pauta virtual para julgamento por videoconferência, alegando interesse na realização de sustentação oral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de aplicar o art. 20-B, §3o, da Lei no 11.101/2005 para deduzir do
stay

period
o prazo de suspensão concedido em cautelar antecedente; (
ii
) estabelecer se o termo inicial do
stay

period
deve ser fixado na data da decisão que deferiu a tutela cautelar antecedente; (
iii
) verificar a possibilidade de retirada do processo da pauta virtual para permitir sustentação oral nos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração a hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para mero reexame do mérito. A tutela cautelar antecedente no 1027356-07.2024.8.11.0041 foi requerida por empresas integrantes do Grupo LF PEC, com a finalidade de suspender ações e execuções e resguardar bens essenciais, antecipando efeitos típicos do deferimento da recuperação judicial. A
decisão cautelar de 03/07/2024 expressamente previu a dedução do prazo concedido (60 dias) do período de suspensão do art. 6o da LRF, caso fosse requerido posteriormente o processamento da recuperação judicial. Os
arts
. 6o, §§4o e 12, e 20-B, §3o, da LRF, com redação dada pela Lei no 14.112/2020, impõem a dedução do prazo de suspensão concedido em medida cautelar antecedente do
stay

period
legal. Precedente da própria 5a Câmara de Direito Privado (AI no 1017289-72.2025.8.11.0000) reconheceu idêntica situação, assentando que a existência de autos autônomos não afasta a necessidade de contagem global do prazo. Constatada omissão no acórdão embargado, impõe-se sua correção, com atribuição de efeitos infringentes para fixar o termo inicial do
stay

period
na data de 03/07/2024 e determinar a dedução do período cautelar. Nos termos do art. 11, §4o, da Resolução no 08/2025 do TJMT, pedidos de destaque baseados em interesse de realizar sustentação oral serão desconsiderados quando a fase processual não admitir tal faculdade. Em embargos de declaração, não há previsão legal ou regimental para sustentação oral; por isso, pedidos de retirada de pauta do plenário virtual com essa finalidade podem ser legitimamente indeferidos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento, fixando o termo inicial do
stay

period
em 03/07/2024 e determinando a dedução do prazo de 60 dias concedido
na cautelar antecedente
do prazo de suspensão previsto no art. 6o da LRF, mantendo-se o julgamento no plenário virtual e indeferindo-se o pedido de retirada de pauta. Tese de julgamento: A antecipação total ou parcial dos efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial, concedida em tutela cautelar antecedente, integra o prazo global do
stay

period
. O prazo de suspensão legal previsto no art. 6o da LRF deve ser reduzido pelo período concedido em cautelar antecedente, nos termos do art. 20-B, §3o, da LRF. O termo inicial do
stay

period
coincide com a data da decisão que concedeu a tutela cautelar antecedente, quando esta antecipa seus efeitos. Não há previsão legal ou regimental que autorize sustentação oral em embargos de declaração, sendo legítimo o indeferimento de pedido de retirada de pauta do plenário virtual com tal finalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LRF (Lei no 11.101/2005),
arts
. 6o, §§4o e 12, e 20-B, §3o; Resolução TJMT no 08/2025, art. 11, §4o; RITJMT, art. 93, §13. Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1017289-72.2025.8.11.0000 e 10159420920228110000 (N.U 1016152-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 12/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025)

Dessa forma, considerando a limitação legal do prazo de blindagem e a ausência de fundamento jurídico para sua prorrogação além do permitido, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada, limitando os efeitos do
stay

period
ao prazo total de 360 dias, contados do deferimento do processamento da recuperação
judicial, sem qualquer extensão adicional condicionada à realização de assembleia ou homologação do plano.

Dispositivo

Diante do exposto
,
conheço do recurso interposto e
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para ajustar a decisão agravada e limitar a prorrogação do
stay

period

a
90 dias, respeitando o teto de 360 dias previsto em lei.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025